Tribunal: TJMT
Processo: 1011028-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011028-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: K. C. D. R. A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por K. C. D. R. A, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência, proposta por K. C. D. R. A, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante a ausência de comprovação da negativa do fornecimento dos medicamentos vindicados na inicial por parte dos Requeridos, indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.
Em síntese, a Agravante sustenta em suas razões recursais que a necessidade da disponibilização dos fármacos vindicados, quais sejam, “RISPERIDONA 3 MG - 01 CP AO DIA, AMATO 50 MG - 02 CAIXA AO MÊS e ELANI 28 G – 01 CP AO DIA”, estão devidamente comprovadas nos autos, e que há urgência no fornecimentos destes, vez que o seu quadro de saúde é grave, não podendo ser interrompido o tratamento medicamentoso que está sendo realizado.
Assevera, ainda, que, o parecer lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT não serve como elemento sadio e robusto, de modo a prevalecer sobre conjunto probatório ora retratado, principalmente, pois, o dito parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT em certa ocasião traz informações que não condizem com a realidade fática da impúbere, e em outra, apresenta-se insuficiente à formação justa da convicção jurisdicional.
Neste contexto, requer o recebimento do recurso e a concessão da liminar, para o fim determinar aos agravados que disponibilizem, imediatamente, à agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, a disponibilização dos medicamentos RISPERIDONA 3 MG - 01 CP AO DIA, AMATO 50 MG - 02 CAIXA AO MÊS e ELANI 28 G - 01 AO DIA.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem. Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos, tenho que o pedido de tutela liminar formulado deve deferido.
Explico.
Infere-se da inicial que a Agravante apresenta diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), Polipose Juvenil com sangramento prévio, Microcefalia e Hidrocefalia supratentorial compensada (CID10: M54 F84 G91.1 F70.0 G40 D12.6), conforme se depreende do laudo médico anexo, subscrito pela Dra. Rossana Kotecki (CRM/MT 4550), assim, necessita da disponibilização, por parte dos Requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, dos seguintes medicamentos: “RISPERIDONA 3 MG - 01 CP AO DIA, AMATO 50 MG - 02 CAIXA AO MÊS e ELANI 28 G - 01 AO DIA”.
O Juízo singular, ao analisar o pleito liminar, indeferiu este, ante o fundamento da ausência de comprovação da negativa dos poderes públicos em fornecerem os fármacos vindicados.
Ocorre que, embora não tenha sido juntado documento que comprove expressamente a negativa dos Requeridos, ora Agravados, na disponibilização dos medicamentos requeridos, entendo que a urgência e a gravidade do caso autorizam a concessão da tutela liminar, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Isso porque, consta nos autos documento médico, disponível no ID n. 28101720 (verificado no Processo Originário n. 1001516-54.2020.8.11.0002), assinado pela Dra. Rossana Kotecki asseverando a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, bem como impossibilidade de interrupção do tratamento da Agravante, vejamos:
“(...) a não disponibilização da medicamentação prescrita (Topiramato, Sertralina, Metilfenidato, Ritalina, Imipramina, Risperidona e Elani) pode levar à descompensação do comportamento com agitação psicomotora e agressividade, das crises convulsivas e da cefaleia, levando a complicações hematológicas. A interrupção de algumas medicações pode levar à diminuição ou ausência de efeito quando é reiniciado o remédio, sendo necessário o ajuste de todo o tratamento.
Caso não sejam fornecidos os medicamentos, a paciente pode voltar a apresentar agressividade, regredir no desenvolvimento alcançado após anos de estimulação, descompensar o quadro depressivo com risco de ideação suicida, desencadear sangramentos nos pólipos intestinais pela discrasia sanguínea e alteração na coagulação que outros medicamentos que utilizava estavam causando.
A não utilização desta medicação pode levar à piora do ganho de peso e obesidade mórbida, com complicações ortopédicas tipo luxação grave de joelho com necessidade de cirurgia e agravamento do desvio de coluna que já causa dor e compromete as atividades.
Os medicamentos já vinham sendo fornecidos pelo poder público, mas foi necessária a troca de alguns medicamentos pelas complicações no peso, na coagulação, e no comportamento que vinham ocorrendo, bem como pela diminuição do efeito após algum tempo de tratamento, o que ocorre em alguns casos.
No caso da paciente, o tratamento medicamentoso em associação com o tratamento multidisciplinar que já realiza na APAE (...) são a única possibilidade de tratamento para possibilitar pelo menos a estabilização do quadro, já que a reversão completa não é possível.” [Destaquei]
Ademais, ressalto que, apesar de não constar documento que comprove cabalmente a ausência da negativa por parte dos Requeridos no fornecimento dos medicamentos vindicados, é certo que, se a parte Autora tivesse acesso a estes, não seria necessário o ajuizamento da demanda.
Assim, pelo exposto, entendo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão devidamente comprovados.
Por oportuno, ressalto que, conforme o parecer emitido pelo NAT, disponível no ID n. 28168876 (verificado no Processo Originário n. 1001516-54.2020.8.11.0002), os medicamentos “RISPERIDONA 3 MG” e “AMATO 50 MG” são fornecidos pelo SUS para patologias distintas da que acomete à parte Autora, porém, in casu, diante da receita médica anexa aos autos, que demonstra a necessidade de tais fármacos para o tratamento de saúde da Requerente, entendo que estes devem ser obtidos junto ao SUS, evitando o gasto exacerbado do poder público com a saúde.
Quanto ao medicamento “ELANI 28”, entendo que este deve ser fornecido, prioritariamente, pelo poder público, com base em seu princípio ativo, qual seja, “drospirenona+etinilstradiol”, e, apenas em caso de impossibilidade no fornecimento deste, deve o poder público ser obrigado a custear a medicação via rede privada, vez que a parte Autora preencheu os requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).
Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar que os Agravados disponibilizem, imediatamente, à agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, a disponibilização dos medicamentos RISPERIDONA 3 MG - 01 CP AO DIA, AMATO 50 MG - 02 CAIXA AO MÊS e ELANI 28 G - 01 AO DIA, sendo que os fármacos “RISPERIDONA 3 MG” e “AMATO 50 MG”, devem ser fornecidos pelo SUS, e o “ELANI 28 G” deve ser fornecido, prioritariamente, pelo poder público, com base em seu princípio ativo, qual seja, “drospirenona+etinilstradiol”, e, apenas em caso de impossibilidade no fornecimento deste, deve o poder público ser obrigado a custear a medicação via rede privada, por meio de bloqueio de verbas públicas nas contas dos Requeridos, devendo, para tanto, a parte Autora juntar aos autos três orçamentos privados, sendo que a compra ocorrerá perante o estabelecimento que apresente o menor orçamento.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora